Tribunal: TJDFT
Processo: 0735568-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735568-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI DE ALENCAR PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLEI DE ALENCAR PEREIRA DE SOUZA contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato administrativo atribuído ao PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF. A parte agravante alega, em síntese, que participou do processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Narra que foi desclassificado na segunda fase do certame, apesar de ter encaminhado, de forma correta e tempestiva, toda a documentação requerida no edital. Aponta a falta de razoabilidade e o formalismo excessivo do ato administrativo relativo à sua eliminação, especialmente porque a documentação foi expedida em data bem anterior àquela delimitada para a entrega à banca examinadora, inclusive a certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência para garantir a sua participação no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. Preparo não recolhido, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, no ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em tela, o agravante juntou aos autos a listagem dos documentos apresentados à banca examinadora na segunda fase do certame. A lista foi extraída do site daquela instituição (ID 166956215 na origem). Na lista, há indicação expressa da “certidão federal criminal.pdf”, no dia 03.07.2023, com número de protocolo 1115492. Observa-se também que a referida certidão de antecedentes criminais foi emitida em 23.06.2023 (ID 50579432), ou seja, em momento anterior ao protocolo perante a banca examinadora. Verifica-se, portanto, a relevância dos fundamentos do agravante. Nesse passo, ainda que faltasse a entrega de apenas um dos documentos exigidos no edital, a eliminação do agravante poderia configurar excesso de formalismo, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, o perigo da demora está presente porque o agravante encontra-se impedido de participar do processo seletivo ainda em curso. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 2. Depreende-se dos autos que o impetrante foi convocado para a fase de avaliação da vida pregressa e, após apresentar toda a documentação, foi eliminado do certame ao argumento de ter apresentado certidão de antecedentes criminais da Policia Federal ao invés da certidão de antecedentes criminais do Tribunal Regional Federal. 3. Excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da avaliação da vida pregressa, muito embora esteja de acordo com o princípio da legalidade, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se ignora que o edital faz lei entre as partes. No entanto, há que se atentar para a finalidade da exigência com relação ao documento. O excesso de formalismo da banca examinadora, ao não aceitar os esclarecimentos do impetrante prestados em recurso administrativo, afronta diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não confere, no contexto da situação específica do candidato, a dimensão adequada ao significado do documento. Precedentes. (...) 5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1407785, 07375586120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que desclassificou o agravante na segunda fase do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023), a fim de autorizar a sua participação nas demais fases do certame. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator